Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725156-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Nelson Buzanga Junior Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Buzanga Júnior contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0722098-02.2019.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Executado, em que alega excesso de execução. Sustenta que a Exequente adotou o valor da causa de forma equivocada para o cálculo dos honorários sucumbenciais. O Executado, na petição de ID no 96508248, apresentou o que entende devido, bem como realizou o deposito do valor ao ID no 96508255. A parte Exequente se manifestou ao ID no 96984095. É o relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em apreço, assiste razão à parte Executada, pois, conforme a decisão de ID no 52905545, foi recebida a emenda à inicial de ID no 44203527, em que a parte Exequente/Autora informa que o valor total da causa é de R$ 114.959,99. Com efeito, considerando que a planilha de ID no 92135970 adotou o valor de R$ 370.427,04, indicado na petição inicial, e não o valor de R$ 114.959,99, indicado na emenda à inicial, reputo que houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente. Ante o exposto, acolho a impugnação para reconhecer o excesso de execução. Condeno a Exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão. Fica a Exequente intimada para informar se o valor depositado ao ID no 96508255 quita o débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que o seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27876642), em síntese, que não concordou com a alteração do valor da causa, que está a ser utilizado como base de cálculo dos honorários de advogado. Também argumenta que os honorários de advogado foram fixados em valor desproporcional em favor dos advogados do recorrido, por força do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o referido montante corresponde ao dobro do que fora estabelecido em favor dos advogados do recorrente em função de todo o labor exercido durante o transcurso do processo de conhecimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e, em ordem subsidiária, a manutenção do valor da causa em R$ 370.427,04 (trezentos e setenta mil quatrocentos e vinte e sete reais e quatro centavos), ou a fixação dos honorários de advogado em favor dos advogados do recorrido no patamar de 1% (um por cento) do valor a ser recebido pelo recorrente. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27876635 e Id. 27876645). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de excesso na quantificação da obrigação e a sua repercussão na fixação do valor dos honorários de advogado. Em relação à quantificação da obrigação deve ser observada a sentença, posteriormente reformada pelo acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, que constituiu a obrigação em favor do recorrente, senão vejamos (Id. 91586945 dos autos do processo de origem): “Na hipótese dos autos, como visto, o valor da causa foi apontado na emenda à petição inicial (ID 21326725, p. 16) em R$114.954,99 (cento e quatorze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e, considerando as peculiaridades do caso e o curso processual, depreende-se que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o aludido montante não onera demasiadamente a parte sucumbente, mostrando-se proporcional à realidade dos autos e ao o laborioso trabalho dos patronos envolvidos. Observa-se, assim, no caso sob exame, que a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, que impõe a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, não implica condenação ao pagamento de importe excessivo a ser recebido por trabalho de reduzida extensão. (...) Com essas razões, conheço do recurso do réu e nego-lhe provimento e, na mesma assentada, conheço do recurso dos autores e dou-lhes provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorando-os, em atenção ao desprovimento do recurso da parte adversa, ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, no percentual de 1% (um por cento), resultando em 11% (onze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Diante desse contexto, eventual discordância em relação ao valor da causa a ser adotado como base para o cálculo para os honorários de advogado não pode ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. Ocorre que o valor dos honorários de advogado fixado pela decisão impugnada revela-se excessivo. Isso porque o percentual de 10% (dez por cento) sobre o a diferença entre o valor da causa alegado pelo recorrente e o adotado pelo acórdão supracitado, ensejaria o valor de R$ 19.246,70 (dezenove mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), sem levar em consideração os juros de mora e a correção monetária. Nesse ponto, deve-se ter em evidência o teor normativo do art. 8° do CPC, que assim dispõe: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” O disposto no art. 8o, acima transcrito, dispõe objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. Diante do rol dos referidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, merece destacada análise, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. Nesse caso, convém destacar a peculiaridade de que o aludido princípio não mereceu tópico específico no Texto Constitucional, mas se encontra esparso na Constituição Federal, como defende Paulo Bonavides [1]. Sustenta o referido doutrinador que a compreensão pluriforme da proporcionalidade, segundo a qual a ratio essendi desse dado principiológico está fundamentada essencialmente no declínio na ideia de “legalidade” e na correspondente ascensão da própria constitucionalidade, elemento caro à própria subsistência da unidade da Constituição. Nessa linha de entendimento, a proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional [2]. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais [3], a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu [4]. Observe-se, nesse contexto, que o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual: “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade” [5]. Enfim, merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada. Busca-se, portanto, nas medidas de concretização do resultado da pretensão ou do direito, uma relação aceitável entre o fim produzido (justamente o resultado do exercício dessa pretensão e direito) e o meio necessário, que importará na imposição de restrições à esfera jurídica de outrem. Por isso, para atingir o resultado legítimo, propõe-se o seguinte problema: “as vantagens do fim são maiores do que as desvantagens do meio?” Se a resposta for positiva, teremos então uma solução à controvérsia legitimamente mediada pela proporcionalidade [6]. Registre-se ainda, com a devida vênia, que ao julgar o REsp no 1.746.072 [7], com a determinação a respeito da proeminência da “regra geral” do art. 85, § 2o, do CPC em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85 do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13.655/2018). Feitas essas considerações, convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A respeito desse tema em particular, examinem-se as seguintes ementas promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. ATESTADO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APELO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A lei consumerista, nos contratos de adesão, impõe que as cláusulas contratuais deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, presumindo-se sempre a boa-fé do consumidor, cabendo à outra parte provar a má fé. Em se tratando de contrato de consumo, a cláusula restritiva de cobertura deve estar expressa, sob pena de violação aos artigos 6o, inciso III, e 54, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da parte requerida em custear o tratamento médico necessário à parte requerente, que estava acometida de acidente vascular cerebral isquêmico, não sendo o período de carência justificativa à recusa. 4.1. As cláusulas restritivas de cobertura de despesas nos casos de emergência e/ou urgência, bem assim a aludida Resolução 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei no 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Precedentes do STJ de deste e. TJDFT. 4.2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. Incidência da Súmula no 568/STJ. (AgInt no AREsp 858.013/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. No caso, trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor buscava compelir a requerida a autorizar sua internação para fins de tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico. Vê-se, assim, não haver condenação e não ser possível se mensurar o proveito econômico obtido, ocasionando a fixação de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa. 7. Prevê o § 8o do art. 85 do CPC que, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar o montante dos honorários com base em apreciação equitativa, sendo essa a hipótese dos autos. 8. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão no 1157584, 07056693420188070020, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Apelação contra a parte da sentença em que foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$2.225,40). 2. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade. Entretanto, a utilização de tal critério somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 3. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório (R$ 222,54), mostra-se adequado fixá-la pelo critério da equidade, no patamar de R$ 600,00, considerando as peculiaridades da causa. 4. Apelação provida.” (Acórdão no 1158987, 07256284820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019.) No caso em deslinde, observa-se que os honorários de advogado a serem pagos à recorrente, sem considerar juros e correção monetária, correspondem ao valor de R$ 11.459,99 (onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Em contrapartida, a quantia fixada em favor dos advogados do recorrido equivale a R$ 19.246,70 (dezenove mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). Diante desse contexto, os honorários de advogado fixados em favor dos advogados do recorrido, em razão apenas do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença, correspondem a aproximadamente o dobro da quantia referente aos honorários de advogado fixada em favor da recorrente como contrapartida pelo labor exercido durante todo o processo de conhecimento. Por essa razão, o valor dos honorários de advogado em favor dos advogados do recorrido não se mostra adequada, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, ambos do CPC. Ademais, as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame, pois a manutenção da produção imediata de efeitos pela decisão impugnada tem o potencial de causar indevido prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 434-436. [2] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 425. [3] BEATTY, David M. The Ultimate Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 172 [4] FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, vol. 34, 2000, p. 59-76. [5] BOROWSKI, Martin. La Estructura de los Derechos Fundamentales. Trad. Varlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 130. [6] HAEBERLIN, Mártin. Revisitando a proporcionalidade: da análise dos seus possíveis usos à crítica de seu abuso no Direito brasileiro Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 45, n. 145, dezembro. [7] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.